Tribunal: STF
Processo: HC 264335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcio Luiz Cristo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 980.742/PR.



    Narram os autos que o paciente foi alvo da Operação Enterprise, que investigou organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro, já tendo sido sentenciado e condenado, até o momento, em pelo menos dez ações penais a uma pena, que somada, atinge 82 (oitenta e dois) anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado.



    Os impetrantes dizem que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do filho menor de sete anos idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. 



    Alegam que não haveria outro familiar capaz de assumir os cuidados da criança, pois a mãe trabalha como acompanhante e viaja com frequência para o exterior, além de que os avós não teriam condições de auxiliar nos cuidados da criança. 



    Aduzem, assim, que seria o caso de concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.



    Ao final, requerem:



    “a) O deferimento de medida liminar para que seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, até o julgamento de mérito do presente writ; 



    b) dispensa de requisição de informações à autoridade coatora, diante da suficiente instrução do presente writ;



    c) A remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para que emita parecer; 



    d) No mérito, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício (art. 654, §2º e 647-A, do CPP c.c. art. 5º, inciso LXVIII, da CF e art. 192 do RISTF), para que, confirmando a medida liminar vindicada, seja a custódia preventiva mantida nos autos das apelações criminais de nº 5013225- 67.2021.4.04.7000, 5015584-87.2021.4.04.7000, 5010518- 29.2021.4.04.7000, 5021777-21.2021.4.04.7000, 5056990- 88.2021.4.04.7000, 5085921-04.2021.4.04.7000, 5002207- 15.2022.4.04.7000, 5048426-23.2021.4.04.7000, 5008709- 33.2023.4.04.7000 e 5008447-54.2021.4.04.7000, substituída por prisão domiciliar, conforme preceitua o art. 318, incisos III e VI do CPP, facultada a imposição de medidas cautelares adicionais de controle, elencadas no art. 319 do CPP.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob a alegação de que o recorrente seria o único responsável por seu filho menor. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente comprovou ser o único responsável pelo cuidado de seu filho menor, de modo a justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A documentação apresentada não demonstra de forma incontroversa que o recorrente seja o único responsável pelo menor, uma vez que não há provas inequívocas de que inexistam outros parentes capazes de cuidar da criança.



    4. A via do habeas corpus é inadequada para aferir a vulnerabilidade do filho do recorrente ou o contexto familiar, pois tal análise requer dilação probatória, incompatível com a natureza do writ. 



    5. A decisão monocrática observou o entendimento de que a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar é inadequada sem a comprovação de responsabilidade exclusiva pelos cuidados dos filhos menores. 



    6. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada no risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, pois ele foi condenado a uma pena extremamente elevada - mais de 82 (oitenta e dois) anos de prisão - pela prática do crime grave de tráfico internacional de entorpecentes, sendo indicado como um dos líderes da estruturada organização criminosa, além de ser, supostamente, mandante de execuções de integrantes do grupo, o que evidencia a sua periculosidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requer comprovação inequívoca de que o recorrente é o único responsável pelo cuidado de filho menor’.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, registro, desde logo, que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, nos termos da ementa antes transcrita.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 



    Cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese da Lei nº 13.257/16, que visa tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que o acusado é pai de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso VI, sendo necessário a efetiva demonstração de que seja o único responsável por essa incumbência, o que não logrou êxito a defesa em demonstrar, tal como referido no aresto emando do órgão apontado como coator.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente